Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714836-84.2022.8.07.0004 RECORRENTE: DJANANY RODRIGUES DE MELO RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO PATRONO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. ART. 1.003 DO CPC. 1. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, (O) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. 2. Na hipótese, o patrono da agravante foi regularmente intimado do ato judicial de publicação da r. sentença recorrida, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, razão pela qual o sistema eletrônico PJe de 1o Grau gravara escorreitamente a data de 11/03/2023 como marco da ciência pela parte, constituindo-se termo inicial da contagem do prazo recursal. 3. Nos termos do artigo 60 do Provimento n. 12, de 17/08/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, (S)erá considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 4. Não foi verificado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade sistêmica fora registrada no período, não estando caracterizado qualquer equívoco na pertinente informação. 5. Constatado que o recurso fora efetivamente interposto em 08/04/2024, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em razão de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe. 6. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o, caput, 17, 39, 42, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 52, 186, 317 e 478, todos do Código Civil, narrando acerca da abusividade das cláusulas contratuais, da ofensa à boa-fé contratual, da possibilidade de revisão contratual em virtude de cobrança excessiva, da afronta ao princípio consumerista da transparência, da figura do consumidor por equiparação e da extensão dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas. Pondera sobre a descaracterização da mora em razão da abusividade. Afirma, ainda, que a “prática de cobranças ilegais e excessivas perpetradas pelo Autor, como é o caso da cobrança acumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, não caracterizam a mora do Réu”. Requer seja a parte recorrida condenada ao pagamento dos danos morais e materiais derivados da clara ilegalidade constante na relação contratual, bem como a restituição dos valores já pagos a título IOF, taxa avaliação de bem, registro de contrato, seguros e tarifa de cadastro. E que a devolução dos referidos valores seja realizada em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARISSOL J. FILLA, OAB/PR-17.245. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Verifica-se, inicialmente, que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 64290737), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Por essa razão, foi determinada a intimação da parte recorrente para regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015 (ID 64290738). Todavia, transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente regularizar a representação processual (ID 64740171). A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula n. 115 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.444.891/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não deveria prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, caput, 17, 39, 42, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 52, 186, 317 e 478, todos do Código Civil. Isso porque os referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a tese apresentada no Apelo não foi analisada pela Corte de origem, à luz dos dispositivos legais invocados. Perquirir nesta via estreita ofensa à referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica que ora se controverte, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (AgInt no REsp n. 2.119.905/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, além de nova análise de cláusulas contratuais, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028